Tribunal: STF
Processo: ARE 1306684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. TERRENO DE MARINHA. REGISTRO. PRESUNÇAO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Fazenda São Francisco Ltda. – ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal n.º 0000339-66.2014.4.02.5111/RJ, que acolheu em parte "a Exceção de Pré-Executividade para determinar que as Taxas de Ocupação exequendas, de que trata a CDA nº 770 6 14 004727-59, sejam recalculada, de modo que a se excluir da base de cálculo o domínio pleno sobre as áreas alodiais do terreno, ou seja, as que não estejam dentro da área demarcada de terreno de marinha". 2. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, tendo em vista que a Constituição da República Federativa do Brasil/88, em seu art. 20, inciso VII, atribui originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens. 3. A presunção inerente às certidões emitidas pelo Tabelião do Registro de Imóveis é relativa, não prevalecendo diante da demarcação de terreno de marinha realizada pela Secretaria do Patrimônio da União na forma do Decreto-Lei nº 9.760/1946, conforme também já sumulou aquela Corte Superior (Súmula nº 496 (DJe de 13/08/2012): “Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União”). 4. O procedimento de demarcação das áreas goza de todos os atributos dos atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Ademais, a parte autora, ora agravante, não produziu prova no sentido de que o imóvel não se caracteriza em sua integralidade como terreno de marinha, sendo, portanto, mantida a presunção de propriedade da União, reconhecida em processo administrativo próprio. 5. Agravo desprovido (eDOC 4, p. 5) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII; 20, IV; e 26, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o imóvel já era propriedade particular antes mesmo de 1946 (o que foi reconhecido pelo D. Juízo a quo) e como não houve desapropriação, ele ainda é de propriedade privada. Consequentemente, os supostos débitos cobrados na execução fiscal de origem são totalmente indevidos (...) (eDOC 8, p. 11).
    Argumenta-se, ainda, que mesmo o Decreto nº 9,760/46 faz a ressalva quanto à possibilidade de a propriedade do imóvel por particular afastar a propriedade da União. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 9.760/46) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o imóvel em questão trata de terreno de marinha, de titularidade da União, de modo que o registro imobiliário não teria o condão de afastar a cobrança da taxa de ocupação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A questão envolvendo registros em nomes de particulares de terrenos de marinha encontra-se definida como Recurso Repetitivo perante o Colendo STJ, conforme consta do Informativo nº 446 (REsp 1.183.546-ES, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 08/09/2010). No julgamento do referido REsp ficou assente que: “os terrenos de marinha pertencem à União, não sendo a ela oponíveis os registros de propriedade particular dos imóveis neles situados. Consoante afirmou o Min. Relator, tais títulos possuem mera presunção relativa (...)”, considerando-se que a Constituição da República Federativa do Brasil/88, em seu art. 20, inciso VII, atribui originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens. 
    Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, tendo em vista que a Constituição da República Federativa do Brasil/88, em seu art. 20, inciso VII, atribui originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens. 
    Nessa seara, a presunção inerente às certidões emitidas pelo Tabelião do Registro de Imóveis é relativa, não prevalecendo diante da demarcação de terreno de marinha realizada pela Secretaria do Patrimônio da União na forma do Decreto-Lei nº 9.760/1946, conforme também já sumulou aquela Corte Superior (Súmula nº 496 (DJe de 13/08/2012): “Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União”). 
    Dessa forma, a demarcação dos terrenos de marinha e acrescidos possui apenas efeitos declaratórios e não constitutivos de propriedade, conforme posicionamento do Ministro Relator Américo Luz, da Segunda Turma do STF, no julgamento de RE 105.579/RJ, onde se decidiu, por unanimidade, em favor da União Federal (...)
    Convém salientar que o procedimento de demarcação das áreas goza de todos os atributos dos atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. 
    Ademais, a parte autora, ora agravante, não produziu prova no sentido de que o imóvel não caracteriza em sua integralidade como terreno de marinha, sendo, portanto, mantida a presunção de propriedade da União, reconhecida em processo administrativo próprio (eDOC 4)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que a delimitação do terreno da marinha é realizada segundo diretrizes definidas no Decreto nº 9.760/46, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Efetivamente, não se trata de provar a existência de justo título de propriedade do imóvel, mas sim se o imóvel se encontra dentro dos limites do que se delimita como imóvel da marinha. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS SITUADOS EM ILHAS COSTEIRAS. SEDE DE MUNICÍPIOS. FORO, LAUDÊMIO E TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 20, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1150200 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 26.02.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido (ARE 757502 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.09.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente